Tribunal: TJDFT
Processo: 0004525-54.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004525-54.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA OTILIA COSTARD VILLANOVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se pessoalmente a credora MARIA OTILIA COSTARD VILLANOVA, no endereço indicado no ID 15484744, para que, querendo, apresente, no prazo de 10 (dez) dias, requerimento de transferência de valores para recebimento do seu crédito, conforme instruções constantes da decisão ID 16379400. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios